Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Contrato de compra e venda de moeda estrangeira. A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra omissão no acórdão proferido. A validade do negócio jurídico de compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura, e o vínculo de solidariedade entre os réus, foram analisados no item 6 do acórdão embargado, no sentido de que “o recorrente (UNIÃO ALTERNATIVA), à época dos fatos, manteve contrato de correspondente cambiário com o réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO (CNPJ no 16.745.130/0001-93), pelo período de 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID 28395581 - Pág. 5). O réu IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com o autor, conforme é possível observar pela semelhança dos sócios e do nome das sociedades empresárias (ID. 28395412 e seguintes).” Ademais, o contrato de correspondente prevê expressamente a possibilidade de se realizar operações de câmbio (ID 28395489 –Pág. 3), razão pela qual não há que falar em nulidade do contrato firmado com o autor, tampouco em violação às normas vigentes acerca do contrato de mandato. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Questão já examinada em julgamento anterior.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.

W